Tribunal: CARF
Processo: 13804.001284/2003-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001284/2003-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.904 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIBBS FARMACEUTICA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA.
Não preenche os requisitos do art. 67 do RICARF, Portaria MF 343, de 09 de
junho de 2015, aquele que não demostrar a similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001284/2003-07
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001284/2003-07

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1358 e ss) interposto pela PGFN contra o
acórdão 1801-002.194 e 1801-002.339 da 1a Turma Especial, que restou assim ementado e
decidido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de repetir o indébito de tributo sujeito lançamento por
homologação possui duas regras de contagem: para os pedidos realizados antes
de 9 de junho de 2005, o prazo é de 10 anos contados da data do pagamento
antecipado, e para os pedidos realizados a partir de 9 de junho de 2005, o prazo
é de cinco anos contados também da data do pagamento antecipado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento em
parte ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Ausente justificadamente o
Conselheiro Alexandre Fernandes Limiro.

Acórdão De Embargos
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de repetir o indébito de tributo sujeito lançamento por
homologação possui duas regras de contagem: para os pedidos realizados antes
de 9 de junho de 2005, o prazo é de 10 anos contados da data do fato gerador
matriz do pagamento antecipado, e para os pedidos realizados a partir de 9 de
junho de 2005, o prazo é de cinco anos contados da data do pagamento
antecipado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em acolher em parte os
Embargos Declaratórios interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e ratificar o
decidido no Acórdão no 1801-002.194, prolatado em sessão realizada em 25 de
novembro de 2014, nos termos do voto do Relator. O Conselheiro Leonardo Mendonça
Marques acompanha pelas conclusões.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a ora Recorrente alega em seu Recurso Especial a existência de
divergência entre o acórdão Recorrido e o acórdão paradigma, no tocante à não devolução dos
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001284/2003-07

autos à instância de origem para julgamento do mérito após o afastamento da prescrição do direito à
repetição do indébito tributário. Bem como quanto à possibilidade de se deferir
restituição/compensação de tributos cujo encargo financeiro tenha sido transferido a terceiros e não
exista autorização destes para recebe-la.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
O despacho de admissibilidade, de fls. 1375 e ss, fora dado seguimento parcial ao
recurso dado o dissenso jurisprudencial apenas com relação à primeira matéria.
Em despacho de reexame de admissibilidade de recurso especial de fls. 1.382 e
ss, o despacho anterior foi mantido, já que com relação ao segundo item:
“confronto dos acórdãos paradigma e recorrido indica que não há dissenso de
interpretação da legislação frente a situações fáticas convergentes, mas, sim, situações
fáticas distintas, com juízos probatórios e conclusões igualmente distintos, sendo de se
assinalar que o dissídio interpretativo a ensejar a apreciação de recurso especial pela
CSRF não estabelece sobre matéria de prova.”
Contrarrazões da Contribuinte
Conforme consta do despacho de encaminhamento de fls. 1394, a Contribuinte foi
cientificada em 20/04/2016 e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.
Recurso Especial da PGFN
Breve Síntese
A contribuinte apresentou diversas DComps, nenhuma delas foi homologada,
conforme o despacho decisório, fl. 61, que segue:
Em resumo, o contribuinte apurou estimativas de IRPJ em 1998, declarando em DCTF e
pagando os valores declarados. Em 2002, o contribuinte solicitou a retificação dessas
DCTF para alterar a forma de extinção das referidas estimativas, de pagamento para
compensação com DARF, cujo pagamento havia sido realizado em 1995. As DCTF
retificadoras foram auditadas pelo Fisco e convalidadas. Os pagamentos de estimativa
de 1998, agora disponíveis, foram utilizados para compensar outros débitos, por meio
das declarações de compensação em análise.
Em despacho decisório, a Administração Tributária entendeu que os pagamentos
realizados em 1995 já estavam prescritos quando foram utilizados nas DCTF
retificadoras em 2002 e, em razão disso, determinou que os pagamentos originais,
realizados em 1998, deveriam ser utilizados para o pagamento das estimativas. Com
isso, não haveriam os créditos declarados nas compensações em análise.
Adicionalmente, verificou que o total das retenções de IRRF realizadas pelo
contribuinte em 1998, conforme o que foi declarado em DIRF, é superior ao total
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001284/2003-07

recolhido, o que seria suficiente para não homologar as compensações baseadas em
crédito de IRRF daquele ano.
Por fim, verificou que as compensações listadas na fl. 56 têm como crédito pagamentos
que não foram contemplados nas DCTF retificadoras e, por isso, não seriam passíveis
de compensação.

A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
A Turma a quo aplicou o entendimento da Súmula CARF 91 e afastou a
decadência, dando parcial provimento ao recurso voluntário.
Conhecimento
Quanto ao conhecimento em que pese não haver a apresentação de contrarrazões
por parte da Contribuinte cabe aqui algumas considerações.
Foram acatados os seguintes paradigmas:
Acórdão no 1401-000.774
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1997
Compensação. Cinco mais cinco. Lei Complementar no 118/05. O Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621/RS, em repercussão
geral reconhecida no RE no 561.9087/RS reconheceu a inconstitucionalidade do art.
4o, segunda parte, da LC 118cionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho
de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Em
observância ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal o recurso deve ser
provido para determinar-se o retorno dos autos à instância de origem para
apreciação da certeza e liquidez do crédito objeto de restituição, assim como de sua
suficiência e legalidade da compensação pleiteada.
Acórdão no 9202-01.948
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/06/1994
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ANTERIOR VIGÊNCIA LEI COMPLEMENTAR N°
118/2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TESE DOS 5 + 5. JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA STJ E STF.
De conformidade com a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça e corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, a propósito da
inconstitucionalidade da parte final do artigo 4° da Lei Complementar n° 118/2005,
que prevê a aplicação retroativa dos preceitos de referido Diploma Legal, tratando-se
de pedido de restituição/compensação de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, in casu, Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, formulado
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001284/2003-07

anteriormente à vigência de aludida LC, o prazo a ser observado é de 10 (Dez) anos
(tese dos 5 + 5), contando-se da data do pagamento indevido.
NORMAS DO DIREITO PROCESSUAL. NECESSIDADE RETORNO PROCESSO À
DRF DE ORIGEM. ENFRENTAMENTO DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO.
Restando afastada a prescrição acolhida na decisão inaugural, a qual prejudicou o
enfrentamento do mérito da demanda posta nos autos, impõe-se remeter o processo à
DRF de origem para que sejam analisadas as demais questões suscitadas pela
contribuinte, mormente em relação à efetiva existência do indébito pretendido.
Em ambas as situações houve o afastamento da decadência e então, ultrapassada
tal preliminar, a determinação da remessa dos autos para a unidade de origem aferir a liquidez e
certeza do crédito.
Num primeiro momento, a divergência estaria caracterizada.
Entretanto, ao se analisar o acórdão recorrido temos o seguinte trecho:
Vencida a questão da decadência, há que se verificar a liquidez e certeza desse crédito e
a sua suficiência ou insuficiência para quitar os débitos das estimativas de 1998.
Nesse sentido, verifica-se que as DCTF retificadoras foram auditadas e homologadas
pela Administração Tributária, o que autoriza o reconhecimento do crédito apontado.
Entendo que a apontada divergência entre o total das retenções de IRRF realizadas pelo
contribuinte em 1998, conforme o que foi declarado em DIRF, e o total recolhido não é
razão suficiente para não homologar todas as compensações baseadas em crédito de
IRRF daquele ano.
Todavia, a unidade de origem constatou que as DCOMP relacionadas na fl. 57 (fl. 56 do
processo em papel) não foram contempladas nas referidas DCTF retificadoras, o que
afasta a possibilidade de sua homologação em razão de inexistência dos créditos lá
demonstrados.
Por tais razões, voto pela procedência em parte do recurso voluntário, para reconhecer
em parte o crédito pleiteado e homologar: a declaração de compensação de fl. 2; a
declaração de compensação de fl. 85, originalmente formalizada no processo no
13804.0013255/2003-57; a declaração de compensação de fl. 221, originalmente
formalizada no processo no 13804.002348/200389; a declaração de compensação
encontrada na fl. 1 do processo no 13804.002347/200334, em apenso; e as DCOMP
listadas nas fls. 55 e 56 (fls. 54 e 55 do processo em papel). Restam não homologadas as
DCOMP listadas na fl. 57 (fl. 56 do processo em papel).
Ainda, reforçadas em sede de Embargos:
Primeiramente, a divergência apontada é um indício de que os débitos de IRRF
confessados em DCTF são menores do que os devidos, mas não é prova suficiente. A
desconstituição do crédito tributário confessado em DCTF somente poderia ser
realizada mediante procedimento fiscal tendente ao lançamento tributário do valor
devido e não declarado, ou procedimento equivalente. Isso não ocorreu. Pelo contrário,
as DCTF retificadoras, em que foram confessados os mesmos débitos, foram objeto de
auditoria fiscal e homologadas pela Administração Tributária, o que ratifica os débitos
lá constituídos.
Em segundo lugar, não há dúvida de que houve o pagamento dos débitos de IRRF, por
meio de DARF, em 1998, e são esses pagamentos que foram apontados como crédito
nas compensações em tela, lembrando que eles foram liberados após a retificação das
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001284/2003-07

respectivas DCTF, quando foram vinculados pagamentos de 1995 aos mesmos débitos
de IRRF. Portanto, considerando que as DCTF retificadoras são válidas, não seria a
revisão dos débitos de IRRF que faria com que os pagamentos realizados em 1998
perdessem a sua liquidez. Quando muito, isso ocorreria apenas em relação aos
pagamentos realizados em 1995, agora vinculados aos débitos de IRRF.
Portanto, entendo ser líquidos e certos os créditos oriundos dos pagamentos
realizados em 1998, inicialmente vinculados a débitos de IRRF e posteriormente
liberados por meio de DCTF retificadoras.
Prosseguindo, a unidade de origem constatou que as DCOMP relacionadas na fl. 57 (fl.
56 do processo em papel) não foram contempladas nas referidas DCTF retificadoras, o
que afasta a possibilidade de sua homologação em razão de inexistência dos créditos lá
demonstrados.
Ou seja, houve uma causa para a não determinação de retorno dos autos à origem,
pois a própria unidade já havia analisado a liquidez e certeza do crédito.
Tal fato não ocorreu nos casos indicados como paradigma, em que foram
inicialmente aplicadas a decadência para a não homologação dos pedidos de compensação e no
CARF afastadas, daí a necessidade da análise de liquidez e certeza por parte da unidade de
origem após o afastamento do óbice inicial.
Ressalte-se, assim, que houve de fato análise da documentação apresentada e em
razão disso não há que se falar em supressão de instância.
Assim, diante da divergência fática, entre o acórdão recorrido e dos paradigmas
apresentados, pugno pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Especial.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital